Tribunal: TJMT
Processo: 0010974-20.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010974-20.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Posse e Exercício, Rescisão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CRISTIANE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 077.197.337-38 (APELANTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.

A Constituição Federal autoriza o desligamento ad nutum dos contratados temporariamente, já que tais servidores não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristiane Figueiredo de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Dispensa c/c Cobrança ajuizada em face do
Município de Sinop/MT
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 269, I, do CPC/73.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que: “
no ano de 1999 a apelante foi submetida e aprovada em processo seletivo realizado pelo Município, para o exercício do cargo de Agente Comunitária de Saúde
” e que “
visando regulamentar o caráter precário em que se encontravam os agentes de saúde de todo o Brasil, fora promulgada a Emenda Constitucional no 51/2006
”.

Assevera que em razão disso “
restou consignando que a admissão dos agentes comunitários de saúde somente poderia ocorrer através de processo seletivo público
(...)
onde se registrou que os agentes que exercessem a função na data da promulgação da Lei, qual seja, em 14/02/2006, e que continuassem o exercício das atividades, estavam dispensados de realizarem novo processo seletivo, desde que houvessem sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública
”.

Sustenta que, então “
a apelante enquadrava-se nas condições legais, visto que a mesma fora submetida a seleção pública no ano de 1999 e, quando da promulgação da lei 14/02/2006, encontrava-se desempenhando as atividades de agente comunitária de saúde
” logo “
deveria ter sido efetivada nos quadros de funcionários públicos municipais, conforme conclusão de próprio documento de certificação
”.

Alega que “
a apelante encontrava-se dispensada de realizar novo processo seletivo público nos termos do parágrafo 4o, do art. 198, da Constituição Federal, acrescentado pela EC no 51/2006, devendo a mesma ser efetivada no quadro de funcionários Públicos do Município de Sinop/MT”
.

(Id. 4005947).

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 4005949).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente interesse público a justificar a sua intervenção nos autos (Id. 4651957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020